Tribunal: STF
Processo: Rcl 46733
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação submetida a esta Presidência pelo Ministro Edson Fachin para análise de redistribuição, mediante o seguinte despacho:
    “1. Trata-se de Reclamação ajuizada contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, nos autos da Ação Penal 5053013-30.2017.4.04.7000/PR, ao fundamento de que teria importado em inobservância à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, prolatada na QO do INQ 3.994. 
    Os presentes autos foram distribuídos à minha relatoria em 12.4.2021, por prevenção ao RCL 32.415. 
    Por intermédio da Petição 40.113/2021 (e.Doc. 41), protocolada em 14.4.2021, o reclamante suscita a prevenção do Ministro Gilmar Mendes, nos termos do art. 70 do RISTF, eis que Sua Excelência ‘inaugurou a divergência e proferiu o voto vencedor’.
    2. Conforme adiantado, pretende o agravante a distribuição dos autos ao Ministro Gilmar Mendes por prevenção ao INQ 3.994, cujos fatos seriam, segundo o reclamante, conexos aos tratados na AP 5053013- 30.2017.4.04.7000/PR e, desse modo, deveriam também ter recebido o mesmo tratamento, ou seja, o reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral.
    Complementa que, por se tratar de ‘fatos conexos, que geram a unidade do processamento, segundo o art. 79 do Código de Processo Penal, não há falar em efeitos interpartes do acórdão da QO no Inq 3994, tendo em vista que os fatos de ambos os processos apenas não estão em apuração conjunta em razão do arbitrário fracionamento das denúncias feitos pelo ex-Procurador-Geral da República Rodrigo Janot’. 
    Defende ser ‘plenamente cabível a reclamação, quer pela violação à QO no Inq 3994, quer pelo descumprimento do acórdão do Inq 4435, razão pela qual é caso de admissão e processamento pelos fatos e fundamentos que passará a expor’.
    Nada obstante, tem-se que o reclamante não figurou como parte no INQ 3.994, o que aparenta não haver margem à distribuição almejada, fundada na suscitada conexão fática. 
    3. Desse modo, diante das particularidades do pedido, submeto a questão ao exame do eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux.” 
    É o relatório. Decido.
    A regra geral da prevenção encontra-se prevista no art. 69 do RISTF, segundo o qual “A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”.
    No que pertine especificamente à Reclamação, a sistemática da distribuição encontra disciplina no artigo 70 do Regimento Interno, cujo teor é o seguinte:
    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)
    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)
    § 2º Se o Relator da causa principal já não integrar o Tribunal, a reclamação será distribuída ao sucessor. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)
    § 3º Se o Relator assumir a Presidência do Tribunal, a reclamação será redistribuída ao Ministro que o substituir na Turma. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)
    § 4º Será distribuída ao Presidente a reclamação que tiver como causa de pedir a usurpação da sua competência ou o descumprimento de decisão sua. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)
    § 5º Julgada procedente a reclamação por usurpação da competência, fica prevento o Relator para o processo avocado. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)
    § 6º A reclamação, que tiver como causa de pedir a usurpação da competência por prerrogativa de foro, será distribuída ao Relator de habeas corpus oriundo do mesmo inquérito ou ação penal. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009).”
    In casu, o reclamante não figurou como investigado no INQ 3.994, razão pela qual verifica-se inexistirem elementos a determinar a aplicação das regras do Regimento Interno atinentes especificamente à Reclamação, que são excepcionais, mostrando-se correta a distribuição com fulcro no art. 69, caput, do RISTF. 
    Ex positis, mantenho a distribuição da presente reclamação. 
    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator. 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente